Tribunal: TJMT
Processo: 1020230-18.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020230-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA ALMEIDA GUIMARAES GASCHO - CPF: 948.336.801-49 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MAYARA GARCIA DOS SANTOS CASTRO RIBEIRO - CPF: 046.409.141-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE CADASTRO –

COBRANÇA VIÁVEL NO INÍCIO DA RELAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E O BANCO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30-4-2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A apelante aduz que a taxa de juros pactuada é abusiva, pois supera significativamente a média praticada no mercado no período, o que afasta a mora.

Insurge-se contra a cobrança de tarifa de cadastro, argumenta que “
a Apelada deixou de informar e esclarecer à parte autora, antes da contratação, sobre a possibilidade de isenção do pagamento da aludida tarifa caso a consumidora optasse por apresentar a documentação pertinente para análise, conforme dispõe o art. 9º do Normativo
SARB
005/2009
”, e p
ede a restituição em dobro do indébito bem como reparação por dano moral.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 235118694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade

A apelada aponta violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Juros remuneratórios

É pacífico no STJ que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, incidiram juros de 2,88% ao mês e 40,6% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período, segundo a apelante, foi de
1,76% ao mês
. Portanto, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual convencionado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

(...)
”
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE,
relatoar
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 10-3-2016,
DJe
de 16-3-2016).

No mesmo sentido:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Tarifa de cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...)
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)”
(REsp 1255573/RS, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgamento em 28-8-2013,
DJe
de 24-10-2013, sem grifos no original).

Sobre o Normativo
Sarb
005/2009 ficou registrado o seguinte:

“A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de Autorregulação Bancária, conforme Normativo
Sarb
005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar
pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo (e-STJ fl. 459-460).

(...)

Por outro lado, o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da "Tarifa de Cadastro".

Como visto
, a prova da contratação da tarifa de cadastro autoriza a cobrança.

E mais
, a Súmula 566 do STJ enuncia que “
N
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Desse modo
, é lícita
a
sua incidência, e os R$700,00 cobrados não são excessivos; por conseguinte, não há dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o montante atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024